Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-56.2021.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001745-56.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (APELANTE), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), SAMELLA FERREIRA GONCALVES - CPF: 065.939.071-03 (ADVOGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (APELANTE), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (APELANTE), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES –
ERRO IN JUDICANDO
POR ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ILIQUIDEZ E ILEGITIMIDADE DO TÍTULO – REJEIÇÃO – A NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITIMÉTICOS NÃO RETIRA DA LIQUIDEZ DO TÍTULO – PARTE DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA DA CESSÃO DE CRÉDITO À EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a sentença em consonância com a causa de pedir e o contexto dos autos, não há falar em
error in judicando
por adoção de premissa fática equivocada para julgamento, mas sim em inconformismo com o
decisum
.

Se o valor do débito pode ser aferido por cálculo aritmético à luz das provas já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização de perícia contábil.

Nos termos do parágrafo único do art.786 do CPC, “
a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
”, hipótese dos autos.

Sem razão a alegação de ilegitimidade do título se a parte devedora, ainda no ano de 2018, foi devidamente notificada da cessão de crédito.

Ao alegar excesso de execução, deve o executado declinar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito, sob pena de não acolhimento da alegação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001745-56.2021.8.11.0009

APELANTES:
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA, ANDRE VINICIUS DA SILVA

APELADA:

ROZE MIRIAN SALDANHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de ROZE MIRIAN SALDANHA (proc. n. 1001745-56.2021.8.11.0009), julgou improcedentes os pedidos, condenando os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por ocorrência de: (i)
error in judicando
ante a adoção de premissa fática equivocada para julgamento, visto que “
o cerne da discussão cinge-se em apurar se as parcelas foram pagas pelos APELADOS em observância às cláusulas contratuais pactuadas, de modo que os supostos pagamentos em atraso suscitados pela sentença não são objeto nem da execução e nem dos embargos opostos
” e (ii) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunidade de produção de provas necessárias ao deslinde do litígio, notadamente a pericial.

Afirmam, no mérito, a ausência de liquidez do título executivo, pois a pretensão da Apelada, de cobrança de supostos acessórios em desacordo com os critérios de correção monetária e juros pactuados em contrato, “
demanda a verificação de suposto pagamento a menor e a realização de cálculos para aferir o valor devido, o que por si só, retira a liquidez do título
”, bem como sua ilegitimidade, uma vez que “
a cessão de crédito posteriormente firmada relativamente ao aludido contrato de compra e venda de imóvel, necessita de averbação também perante o aludido cartório, com prévia notificação ao devedor, como determina o art. 2902 do mesmo Código
”.

Citam, ainda, equívocos no laudo apresentado pela Exequente, visto que “
a APELADA aplicava o percentual de 0,8% sobre o valor da parcela corrigido, como se juros remuneratórios mensais fossem, sem que – repita-se - exista uma única cláusula contratual que determine ou indique que o percentual se refira a juros remuneratórios, ou que deva ser aplicado de forma mensal
”, além da aplicação do índice IGPM a despeito da ausência de previsão contratual.

Pugnam pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 261730885.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposto por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de ROZE MIRIAN SALDANHA (proc. n. 1001745-56.2021.8.11.0009), rejeitou os Embargos.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Alegam os Recorrentes, em sede preliminar, a nulidade da sentença por
error in judicando
no julgamento, visto que não se discute pagamentos em atraso, e por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

Segundo consta na exordial do feito executivo (proc. n. 1002911-60.2020.8.11.0009), os Apelantes, ao realizarem o pagamento das parcelas do preço para a aquisição dos imóveis, não observaram que as importâncias deveriam ser corrigidas pelo IGPM e acrescidas de 0,80% ao mês.

Assim, foi expressamente consignado naquela peça que “
é a presente execução, para cobrança das diferenças das correções monetárias não pagas previstas no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, referentes às parcelas previstas nos itens 3 e 4 da Cláusula Segunda do Contrato primitivo; além da multa e juros previstos na Cláusula Terceira da PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO A PRAZO
”.

Em sede de Embargos à Execução, alegaram os Recorrentes que não há falar em inadimplência, uma vez que o pagamento das parcelas estão sendo devidamente realizados.

Por sua vez, na sentença, o julgador singular pontou que “
a alegação de adimplemento das parcelas pouco importa ao feito, ao passo que não é essa a premissa da ação executiva
”, mas sim as diferenças financeiras decorrente da ausência de atualização delas, chancelando a cobrança da parte Exequente, inclusive por constatar que as parcelas sequer foram pagas nos dias acordados.

Como se vê, estando a sentença em consonância com a causa de pedir e o contexto dos autos, não há falar em
error in judicando
por adoção de premissa fática equivocada para julgamento, mas sim em inconformismo com o
decisum
.

Do mesmo modo, observa-se que o feito executivo foi instruído com o contrato celebrado entre as partes, que prevê os índices de atualizações das parcelas, bem como com a respectiva planilha de cálculos do valor apontado como devido, de forma que, se o valor do débito pode ser aferido por cálculo aritmético à luz das provas já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização de perícia contábil.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DO LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra o Banco do Brasil S/A. A Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e inépcia da inicial, e, no mérito, busca o reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais, com descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e inépcia da inicial; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e a validade dos encargos pactuados, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência; (iii) determinar se os encargos contratuais são abusivos e se está caracterizada a mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: Preliminares:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito, dispensando-se a produção de provas, conforme o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a perícia contábil quando os cálculos podem ser apurados a partir dos índices previstos no contrato.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas existentes são suficientes para o convencimento do juiz.
(...) Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 424; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001; STJ, Temas 28, 246 e 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2021; STJ, REsp nº 1.063.343/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009 (Tema 52); STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247). (N.U 1001375-51.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESCABIMENTO - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO QUE NÃO COMPORTA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for eminentemente de direito e não comportar a necessidade de dilação probatória, mormente quando possa ser aferido o valor do débito, por mero cálculo aritmético
. (...) (N.U 0000874-23.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste aos Apelantes do ponto de vista meritório.

Com efeito, é cediço que o contrato particular de compra e venda assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Especificamente acerca da liquidez, tal consta na sentença, esta “
consiste na expressa determinação e individualização do objeto da execução, a quantidade envolvida pela prestação a cargo do devedor, o quanto se deve
”.

Outrossim, como estabelece o parágrafo único do art. 786 do CPC, “
a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título
”, o que foi realizado no presente caso com a memória de cálculo apresentada.

Ora, se resta indicado no instrumento contatual o valor devido e o método de sua atualização, equivocado se faz a alegação de iliquidez do título, tanto que calculado e indicado expressamente pela Exequente o valor em aberto.

Do mesmo modo, estabelece o art. 290 do CC que “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
”.

No caso, verifica-se que a parte devedora foi devidamente notificada da cessão de crédito ainda no ano de 2018 (Id. 261730775), quando a Apelada informou que passou a ser a única credora, consoante termo de cessão registrado no cartório do 1° Ofício da Comarca de Colíder/MT, de modo que não há falar em ilegitimidade do título.

Anota-se que a alegação de que referida cessão não fora registrada em Cartório, em ofensa ao disposto no art. 288 do CC, em nada socorre os Apelantes, visto que, inobstante o termo de cessão preencher todos os requisitos previstos no art. 654, §1°, do CC, o “terceiro” indicado naquele dispositivo não se confunde com o próprio devedor, como indicado na sentença.

Por derradeiro, como determina o art. 917, §§3° e 4°, o executado, ao alegar excesso de execução, deve declinar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito, sob pena de não acolhimento da alegação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – VALOR DEVIDO NÃO INDICADO – RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de compra e venda de imóvel é documento hábil a aparelhar processo de execução. A contestação da liquidez deve se referir ao título executivo e não à memória de cálculo. A propositura da Ação de Rescisão contratual pelo credor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.
Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação
. (N.U 1024913-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)
(destaquei)

Na espécie, a despeito de indicarem equívocos laudo apresentado pela Apelada, não indicaram os Recorrentes o valor que entendiam correto a dívida, acompanhada da respectiva memória de cálculo, de forma que escorreita a rejeição das alegações.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025